Tribunal: STJ
Processo: 1502224-79.2023.8.26.0663
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834238 - SP (2025/0004455-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S M F
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V C DE O J
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
MOTIVOS
DA
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar adequadamente causa específica de
não conhecimento do recurso especial, óbice da Súmula n. 284 do STF,
porquanto não indicou precisamente os dispositivos legais federais que
haveriam sido violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo,
motivo pelo qual este agravo regimental não pode ser conhecido,
consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, como mencionado, o agravante não rebateu,
concretamente, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável
que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e
detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende
incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta
Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o,
do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada".
3. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49479921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f1dcc036-b211-44a3-993f-911a6ba06cd4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f1dcc036-b211-44a3-993f-911a6ba06cd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834238 - SP (2025/0004455-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S M F
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V C DE O J
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
MOTIVOS
DA
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar adequadamente causa específica de
não conhecimento do recurso especial, óbice da Súmula n. 284 do STF,
porquanto não indicou precisamente os dispositivos legais federais que
haveriam sido violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo,
motivo pelo qual este agravo regimental não pode ser conhecido,
consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, como mencionado, o agravante não rebateu,
concretamente, todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável
que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e
detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende
incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta
Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o,
do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada".
3. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49480667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:00
Código de Controle do Documento: 4b71b863-e344-4fa2-b514-1d776538496b

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão da Presidência do
V C DE O J
STJ que não conheceu do recurso pelo óbice da Súmula n. 284 do STF, porquanto
a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo.
A defesa afirma, em síntese, que: " Observe Vossa Excelência, o
Agravante demonstrou no seu Recurso de forma clara a violação, não teria ele
participado da ação do roubo. Observe Nobre Julgador, o Recorrente/Agravante
aponta de forma clara a violação ocorrida, indo de encontro com os próprios
procedentes desta Corte da Cidadania, onde já é mais que pacificado, para incidir o
emprego de arma de fogo é imprescindível sua apreensão, ou que deixe vestígios
de que se tratava de uma arma de fogo.” (fls. 831 e 836).
Pleiteia, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 865-886).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O ora agravante interpôs recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e
“c”, da CF.
A impugnação não foi admitida na origem – o que ensejou a interposição
de agravo em recurso especial – pela incidência dos seguintes óbices: a) ausência
de indicação do dispositivo violado (Súmula n. 284 do STF); b) necessidade de
reexame da prova dos autos (Súmula n. 7 do STJ); e c) consonância do
entendimento adotado pela Corte de origem com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) (fls. 737-742).
Documento eletrônico VDA49480667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:00
Código de Controle do Documento: 4b71b863-e344-4fa2-b514-1d776538496b

Às fls. 820-821, o agravo interposto não foi conhecido pela Presidência
do STJ, haja vista o óbice da Súmula n. 284 do STF:
Por meio da análise do recurso de V C DE O J, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
, ressaltando que a mera citação de artigo de
dissídio interpretativo
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”. Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação
de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)

Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que infirmou a
. Todavia, a parte limitou-se a reiterar os
aplicação do óbice do recurso especial
argumentos do especial, refutando, de modo genérico, os óbices apontados,
contudo, o agravante deixou de impugnar, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, o que afeta a viabilidade de sua pretensão.
Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente, todos
. Assim, é inegável que a defesa
os óbices de admissão do REsp
não se
os motivos de
desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente
fato e de direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do art.
Súmula n. 182 desta Corte Superior
1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental

Documento eletrônico VDA49480667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:00
Código de Controle do Documento: 4b71b863-e344-4fa2-b514-1d776538496b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0004455-1
AREsp 2.834.238 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005417820238260567 00005434820238260567 00053874820248260521
15022247920238260663 15022308620238260663 53874820248260521
5417820238260567 5434820238260567
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V C DE O J
AGRAVANTE
: F S M F
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F S M F
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V C DE O J
ADVOGADO
: JOSÉ GERALDO LUCAS JUNIOR - BA064156
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155485029128515@
2025/0004455-1 - AREsp 2834238 Petição : 2025/0007370-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:21
Código de Controle do Documento: C2020253-817D-40C2-B3A3-0DBF8A43FF21